Tribunal: STF
Processo: AI 479923
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
I. -
Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o
recurso. Precedentes.
II. - Caso em que deve ser a agravante
condenada ao pagamento de multa: CPC, art. 557, § 2º, redação da Lei
 9.756/98.
III. - Agravo não provido.